Tribunal: TJDFT
Processo: 0705724-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705724-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOEL DA MATA OLIVEIRA, JOSE DE LIMA BANDEIRA, JOSE RAMOS DA SILVA, MARIA APARECIDA XAVIER, VALDETE DE SOUZA AMORIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora